Tribunal: TJSP
Processo: 2270393-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos dos arts. 30 e 37-A da Lei Federal no 10.522/02 e entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos dos arts. 30 e 37-A da Lei Federal no 10.522/02 e entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Julgado em consonância com o Tema 905. Precedentes.
ACÓRDÃO MANTIDO.